Tribunal: TJDFT
Processo: 0718120-09.2018.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INTERESSE RECURSAL. QUESTÃO DE FUNDO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. DOCUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUMENTO DAS HORAS TRABALHADAS. JUSTIFICATIVA. VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recursos de apelação contra sentença que rejeitou as impugnações e homologou o laudo pericial que apurou ser negativo do patrimônio social na data da resolução societária, não sendo devidos haveres pela liquidação das quotas sociais do sócio falecido, bem como majorou os honorários periciais e determinou o recolhimento da diferença, proporcional às cotas sociais.
2. Nos termos do art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no §1o daquele dispositivo. O caso concreto não se enquadra nas referidas exceções.
3. Tratando-se de apuração de haveres e encontrando o perito resultado negativo, concluindo pela inexistência de haveres, a adoção dos critérios pretendidos pela parte requerente, que levariam indubitavelmente à conclusão de um passivo ainda maior, em nada beneficiaria a parte, restando ausente o interesse recursal.
4. A aplicação das sanções processuais derivadas da litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: a previsão da conduta no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil, a presença do elemento subjetivo (dolo) e o prejuízo processual. Se não é possível extrair da conduta da parte o dolo específico ou o prejuízo à parte adversa, incabível a imposição da sanção.
6. A incidência da penalidade por ato atentatório à dignidade de justiça (art. 77 do CPC) pressupõe a ocorrência de dolo processual em desrespeitar ou menosprezar o sistema judiciário, o que não restou observado nos autos.
7. Recurso da ré parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e desprovido.